Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão do Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação n. 0749329- 96.2022.8.07.0001, concedeu, liminarmente, a tutela provisória de urgência, para determinar que a parte ré que autorize e custeie a internação e os procedimentos médicos hospitalares necessários ao atendimento para a realização do parto/cesariana da paciente autora na Maternidade Brasília, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Sustenta a agravante a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, ao argumento de que não há vínculo jurídico contratual entre as partes, na medida em que a agravada contratou plano de saúde operado pela Unimed Rio, pessoa jurídica distinta da recorrente. Consigna que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Agravante possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a Unimed Rio, o que demonstra a completa singularidade das Cooperativas. Defende ser a Agravante, portanto, parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda, como para efetivar a tutela de urgência deferida, notadamente porque poderá ter seu ativo financeiro expropriado em função de descumprimento da decisão judicial. Alega, também, ser desproporcional e desarrazoada a multa arbitrada, especialmente por ser exíguo o prazo fixado para o cumprimento da obrigação, pois “a agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento de multa, tendo em vista que não possui meios para cumprir com a ordem judicial, em razão de não possuir vínculo algum com a agravada”. Destaca, ainda, que, caso seja mantida a r. decisão agravada, estará a Agravante impelida a custear indevidamente o procedimento requerido, visto que não é a responsável pelo plano de saúde da agravada, sendo evidente a lesão patrimonial sofrida pela Agravante, de difícil ou quiçá impossível reparação. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência concedida à Agravada, declarando-se a ilegitimidade passiva da agravante, ou, subsidiariamente, para excluir a multa por descumprimento. Preparo no id. 43283973. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 43976459). Inconformado, a agravante interpôs agravo interno (id 44976905), requerendo a reforma da r. decisão monocrática recorrida para deferir o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento até ulterior julgamento do recurso. Na petição de id 46051262, a agravada informa que foi proferida sentença de mérito nos autos originários. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, consta dos autos cópia da sentença de mérito prolatada nos autos principais - PJE no. 0749329-96.2022.8.07.0001 (id 155307688)-, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência deferida (id 146036245) e determinar à ré que autorize e custeie a internação e os procedimentos médicos hospitalares necessários ao atendimento para a realização do parto/cesariana da paciente autora, na Manternidade Brasília, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Assim, evidencia-se a perda superveniente do objeto do agravo, pois “Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, sobrevindo sentença meritória ocorre a perda de objeto do agravo de instrumento. Precedentes.” (AgInt no REsp 1933407 / RJ, RELATOR Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022). No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente desta eg. Corte de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia deferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. Agravo de Instrumento não conhecido. (07018631720198070000, Acórdão: 1207121, 5a Turma Cível, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI, julgado em 09/10/2019, DJE : 15/10/2019). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante à superveniência de sentença de mérito nos autos do processo de origem, que confirmou a tutela de urgência combatida no presente agravo de instrumento. À vista do exposto, nego seguimento aos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, ante à manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator